Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação. Estupro de vulnerável. Eca. Art. 241-a. 241-d. preliminares. competência. prescrição. não acolhidas. palavra da vítima. Dosimetria da pena. correta. indenização. esfera penal. mínima. recurso conhecido e Parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 241-A, caput, e art 241-D, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei 8069/90 e art. 146 e art. 217-A, caput, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há diversas questões em discussão: a) preliminares de incompetência do juízo e de prescrição em relação aos crimes previstos nos art. 146 do Código Penal e 241-D, da Lei 8.069/90; b) pedido de absolvição do recorrente em relação ao crime do art. 217-A, do Código Penal; c) análise da dosimetria, pela fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da dissimulação; d) reconhecimento da continuidade delitiva; e, e) adequação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como aplicada a detração em relação ao período em que o recorrente esteve preso preventivamente.

III. Razões de decidir

3. Inobstante o recorrente residir em Rio Tinto/PB, verifica-se que os crimes praticados e em análise nesses autos tem como vítimas menores de idade residentes e domiciliados no Distrito Federal, de modo a atrair a competência para este ente federativo.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança ou adolescente, o termo inicial da prescrição é a data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos.
5. A prescrição retroativa da pena aplicada em concreto é contada entre o intervalo do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, quando transitada em julgado para acusação ou depois de não provido o seu recurso (art. 110, § 1o, do CP).
6. No caso do estupro de vulneráveis pelo meio virtual, é dispensável o contato físico entre agressor e vítima, bastando a comprovação do agressor em satisfazer sua lascívia, mediante grave ameaça. Nesses casos, exige-se tão somente o nexo causal entre o ato e o dano à dignidade sexual da vítima.
7. Em relação ao crime previsto nos art. 241-D da Lei 8.069/90, o juízo de origem reconheceu a confissão espontânea, porém quanto aos crimes do art. 241-A da Lei 8.069/90, não houve confissão por parte do acusado.
8. Presente a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, uma vez que o modus operandi do recorrente consistia na criação de perfis falsos na rede social, se passando por outras menores, utilizando-se de meio cruel e covarde para enganar as vítimas, ludibriando-as.
9. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível a presença de uma unidade de desígnios, ou seja, um plano previamente concebido pelo agente para a prática de diversos crimes da mesma espécie.
10. O regime de início de cumprimento da pena deve ser mantido fechado, em especial, pelo quantum de pena fixado.
11. Compete ao Juízo da Execução proceder à análise da detração da pena, à luz do artigo 66, inciso III, alíneas b e c, da Lei de Execução Penal.
12. A indenização na esfera criminal deve ser em patamares mínimos, devendo a vítima, caso queira, buscar a complementação dos valores na esfera cível.
IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.